Tribunal: TJBA
Processo: 8041609-69.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8041609-69.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA CLARA VASCONCELOS ABREU

Advogado(s)
:
JULIANA SANTOS RIBEIRO DE OLIVEIRA, ANTONIO OTTO CORREIA PIPOLO

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO DE INSTRUMEN
T
O. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. FILHA DE EX-SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO APÓS OS 24 (VINTE E QUATRO) ANOS. PENDÊNCIA DE CONCLUSÃO DE ENSINO SUPERIOR. DIREITO À EDUCAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. POSSIBILIDADE.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO NO TOCANTE AO ART. 12 DA LEI ESTADUAL N.
11.357/09.
VÍCIO INEXISTENTE. MERO INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I – CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração, opostos pelo Estado da Bahia, contra o acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela parte autora para conceder a tutela de urgência vindicada na exordial, determinando ao ente público que se abstenha de suspender o pagamento da pensão da demandante, ou, caso já tenha efetuado a suspensão, que promova o seu restabelecimento, até a conclusão do curso superior, prevista para dezembro deste ano.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de considerar o art. 12 da Lei Estadual n. 11.357/09, o qual prevê, no seu § 15, que

“a
condição de dependente para o filho, o enteado e o tutelado solteiros perdurará até 24 (vinte e quatro) anos de idade,
desde que não percebam qualquer rendimento, na forma do § 6º deste artigo, e sejam comprovadas, semestralmente, sua matrícula e frequência regular em curso de nível superior ou a sujeição a ensino especial”.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme consignado no acórdão embargado, é possível a extensão do pensionamento até a conclusão do ensino superior, desde que comprovada a dependência econômica do beneficiário e sua regularidade acadêmica, como forma de garantir a razoabilidade na aplicação da norma previdenciária.

4. A suspensão abrupta da pensão configuraria prejuízo irreparável à Agravante, impossibilitando a continuidade dos estudos e comprometendo sua formação profissional, o que justifica a concessão da medida pleiteada.

5. O fato de o Embargante não considerar aceitáveis ou suficientes os fundamentos apresentados por este órgão colegiado para rejeitar os argumentos por ele postos denota, na realidade, seu inconformismo com o resultado do julgamento e a intenção de rediscutir matéria devidamente analisada e decidida, situações essas não autorizadas no âmbito dos embargos de declaração, que não se prestam a essa finalidade.

6. Não configuradas quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC/2015, inviável o acolhimento dos embargos de declaração, mesmo que para efeito de prequestionamento.

IV – DISPOSITIVO E TESE

7
. Embargos de declaração rejeitados.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos dos
Embargos de Declaração n.º 8041609-69.2024.8.05.0000
, em que figura como Embargante
ESTADO DA BAHIA
, e como Embargada
MARIA CLARA VASCONCELOS ABRE
U
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelas razões expendidas no voto condutor.